Tribunal: TJBA
Processo: 8002296-26.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002296-26.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANA LUCIA SANTOS NOVAIS

Advogado(s)
:
OTONIEL LIMA FERNANDES TEIXEIRA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória por empréstimo consignado fraudulento. O embargante alega omissão sobre compensação de valores, contradição sobre repetição em dobro e omissão sobre enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A sentença, mantida pelo acórdão, já autorizou expressamente a compensação de valores, sendo a forma de implementação matéria de liquidação. A repetição em dobro foi exaustivamente analisada com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ. A questão do enriquecimento sem causa foi enfrentada ao se rejeitar a manutenção do valor depositado pela autora. Os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8002296-26.2022.8.05.0274,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
e Embargado,
ANA LUCIA SANTOS NOVAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça